Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-51.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703161-51.2018.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DLW ACADEMIA LTDA - ME, DANIELA SANTOS LEITE DE SOUSA, CAMILA QUEIROZ GONCALVES, WELLINGTON VIEIRA DE SANTANA, DOGGI PESSOA IMBROISI, ANA CAROLINA AGUIAR DE SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Em razão da inércia da parte, a petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. 2. Se a peça vestibular está em desordem e facultou-se emenda necessária, cabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. 3. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível seu trâmite por demasiado período de tempo. Os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade processual, economia processual, primazia do julgamento de mérito e cooperação não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida e conceder à parte sucessivas oportunidades para se manifestar. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 6o do Código de Processo Civil, diante da desconsideração do princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo. Afirma que após haver apenas uma intimação para a parte dar andamento ao feito, o douto magistrado decidiu de imediato pela extinção da ação sem resolução do mérito, mesmo podendo ter determinado nova intimação dos procuradores para suprir a suposta inércia processual, a fim de buscar a plena resolução satisfatória da demanda. Requer que seja cadastrado o advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531 para que as publicações sejam realizadas em seu nome. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que a inércia do recorrente, em face do despacho de emenda, autorizou a extinção do feito, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar se são suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1254657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 3.8.2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023